Tribunal: TJMT
Processo: 1012817-90.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012817-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALINE ARISTIDES DE LIMA - CPF: 052.185.421-05 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO EM APREÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA À SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo restrições preexistentes no nome da Reclamante, como no caso em apreço, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que a Reclamante/Recorrente possui negativações posteriores àquela discutida nos autos, consoante Súmula Cível nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALINE ARISTIDES DE LIMA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da existência de negativações preexistentes à discutida na demanda.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo aplicada a Súmula 385 do STJ ao caso vertente.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de condenação do banco reclamado, ora recorrido, ao pagamento de indenização por danos morais, afastando-se o entendimento da magistrada
a quo
pela aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Desse modo, a fim de verificar a existência (ou não) das negativações preexistentes, procedi à releitura do acervo documental-probatório juntado aos autos, pela qual cheguei à conclusão de que
a sentença comporta reforma
.

Isso porque,
os extratos de negativação juntados em sede de contestação (id. 178216210; p. 39-42) dizem respeito à pessoa diversa da parte reclamante/recorrente
:

a análise do extrato juntado com a inicial (id. 178216201), pude verificar apenas
02 (dois) apontamentos restritivos posteriores à inscrição discutida nos autos
, razão pela qual entendo pelo afastamento da incidência da Súmula 385 do STJ no caso em apreço.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais (
in re ipsa
) decorrentes da negativação indevida, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Nessa linha, vale salientar que, constatada a existência das referidas negativações posteriores àquela discutida na demanda, estas devem ser levadas em conta para a redução do valor da indenização (vide Súmula Cível nº 29 destas Turmas Recursais), visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim, feitas as devidas ponderações, tenho que a condenação no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado, sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, condenando o BANCO BRADESCO S.A. à reparação dos danos morais suportados pela Reclamante/Recorrente, os quais fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (19/02/2023 - Súmula 54 do STJ), e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023